Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-33.2022.8.11.0020
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001852-33.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Outras fraudes]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO CORREA DE JESUS - CPF: 526.768.348-51 (APELANTE), RANDES PAULO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 023.821.901-16 (ASSISTENTE), AILTON PEREIRA FERNANDES - CPF: 920.159.721-53 (VÍTIMA), WEVERTON RODRIGUES BATISTA - CPF: 040.193.881-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. ERRO DE TIPO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que fixou a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, pela prática do crime de estelionato qualificado, previsto no art. 171, §2º-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de erro de tipo, aplicação da atenuante da menoridade relativa, e incidência da causa de diminuição do estelionato privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (
ii
) estabelecer se a conduta pode ser excluída pelo erro de tipo; (
iii
) verificar se a atenuante da menoridade relativa permite a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; (
iv
) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação do privilégio do art. 171, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do estelionato qualificado restam demonstradas por boletim de ocorrência, comprovantes de transferência bancária, ofício do Banco Inter e depoimentos coesos das vítimas e testemunhas.

4.
A versão defensiva de desconhecimento da origem ilícita dos valores não encontra respaldo em elementos probatórios, sendo insuficiente para caracterizar erro de tipo (CP, art. 20).

5.
A aplicação de atenuantes, inclusive a da menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

6.
O estelionato privilegiado (CP, art. 171, §1º) deve ser reconhecido, uma vez que o agente era primário e o prejuízo total correspondeu a um
salário mínimo
à época dos fatos, configurando pequeno valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A prova oral e documental é suficiente para comprovar a prática do estelionato qualificado.

2.
O erro de tipo não se configura quando o réu não comprova a versão defensiva apresentada.

3.
A atenuante da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4.
O estelionato privilegiado aplica-se quando o réu é primário e o prejuízo não supera o valor de um
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 20, 44, 59, 65, I, 68, 71, 171, §1º e §2º-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ,
AgRg
no HC 640.946/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.12.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1.428.877/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 24.02.2015; TJMT, APR 1024358-25.2020.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Marcelo Correa
d
e Jesus
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1001852-33.2022.8.11.0020
, pelo
Juízo da 2ª
Vara da Comarca de
Alto Araguaia
/MT, que o condenou pela prática do crime
descrito no art.
171,
§
2º-A, c/c art
.
71, ambos do Código Penal
, à pena de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nas razões vistas no Id.
297487936
, o apelante, por intermédio de su
a defesa
pleiteia a absolvição,
com fundamento no art
.
386, VII, do Código de Processo Penal. Argumenta que não foram colhidos elementos de prova aptos a demonstrar que o apelante se passou por Randes Paulo Monteiro dos Santos, via aplicativo de celular, para solicitar dinheiro a terceiros.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento de erro de tipo, sob argumento de que o apelante não sabia que a origem do dinheiro recebido em sua conta bancária era ilícita, pois acreditava tratar-se de pagamento referente a bem vendido (um carro).

Mantida a condenação, requer a atenuação da pena em razão da menoridade relativa, afastando-se o teor da Súmula
n.
231 do Superior Tribunal de Justiça, e a aplicação da causa de diminuição prevista no art
.
171,
§
1°, do Código Penal (estelionato privilegiado).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
297487941
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
José de Medeiros
, é pelo
des
provimento do recurso
(Id.
307956379
), conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Estelionato qualificado – Recurso da defesa – 1. Das provas – Requer absolvição por insuficiência de provas de autoria – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – 2. Do erro de tipo – Requer o reconhecimento de erro de tipo – Desconhecimento sobre a origem ilícita dos valores recebidos em conta bancária – Impossibilidade – Ausência de provas aptas a comprovar a tese aventada – 3. Da pena – 3.1. Da atenuante da menoridade relativa – Pretensão de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade penal relativa – Descabimento – Impossibilidade de aplicação, na segunda fase dosimétrica, da pena abaixo do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Precedentes do STF, STJ e TJMT – 3.2. Da causa de diminuição de pena – Pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 1° do artigo 171 do Código Penal – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para ser agraciado com a diminuição de pena – Valor considerável da vantagem ilícita obtida – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que (Id.
297487880
):

1. DO FATO DELITIVO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de agosto de 2021, por volta de 14h00 e 16h44, em Alto Araguaia/MT, com evidente animus
lucri
faciendi, o denunciado Marcelo Correa de Jesus induziu as vítimas Weverton Rodrigues Batista e Ailton Pereira Fernandes a erro, mediante meio fraudulento, e obteve, para si, vantagem ilícita no valor total de R$1.100 (um mil e cem reais), em prejuízo das referidas vítimas.

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Restou apurado que, no dia 17 de agosto de 2021, o denunciado Marcelo Correa de Jesus, por meio do telefone celular com o numeral (66) 99627-2965, e, por meio do aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp, entrou em contato com as vítimas Weverton Rodrigues Batista e Ailton Pereira Fernandes, cada qual em seu aparelho telefônico, se passando pelo colega de trabalho, Randes Paulo Monteiro dos Santos, o qual teve seu número telefônico clonado previamente, e solicitou-lhes que realizasse transferências bancárias à conta indicada por ele.

Induzidos a erro, acreditando se tratar de pedido do colega de trabalho, a vítima Weverton realizou uma transferência Pix no valor de R$700,00 (setecentos reais) e a vítima Ailton realizou a mesma transação bancária no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) para a Conta Corrente 127451188, Agência 0001, Banco Inter, de titularidade do denunciado Marcelo Correa de Jesus, conforme comprovantes Id. 101455087 – fl. 15 e Id. 101455089 – fl. 21.

Em resposta às requisições formuladas pela Autoridade Policial, a Instituição Banco Inter S.A forneceu os dados de cadastro do denunciado (Id. 101455694, p. 32), comprovando que a conta bancária foi aberta pelo próprio denunciado.

Ocorre que, momentos depois, as vítimas se deram conta de que havia caído em um golpe.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no
art.
171,
§
2º-A, c/c art
.
71, ambos do Código Penal
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Consoante relatado, o apelante busca a reforma da sentença condenatória sustentando a insuficiência de provas para a condenação,
sustentando
que não foi ele quem praticou o golpe, limitando-se a receber os valores em sua conta bancária sem conhecimento da origem ilícita, o que caracterizaria erro de tipo essencial, conforme o art. 20 do Código Penal.

Alternativamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução da pena mediante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com afastamento da Súmula
n.
231 do STJ, de modo a permitir a fixação da pena aquém do mínimo legal, e, ainda, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no §1º do art. 171 do Código Penal, por considerar que preenche os requisitos legais, notadamente em razão da pequena monta envolvida nas transferências bancárias.

No entanto, após uma detida análise dos autos, constata-se que não prevalecem os argumentos defensivos.

Está evidente nos autos a
materialidade do delito
de
estelionato qualificado
, por meio do boletim de ocorrência (Id. 297487469),
comprovante da transação bancária e imagens das conversas (Id.
297487474
e
297487476
), ofício resposta do Banco Inter (Id.
297487481
)
além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma, a
autoria delitiva
restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

Com efeito, a vítima
Weverton Rodrigues Batista
, em juízo,
relatou que, enquanto se dirigia ao trabalho, recebeu, por meio do WhatsApp, uma mensagem de alguém que acreditava ser seu colega de trabalho Randes, solicitando um empréstimo em dinheiro. Como dispunha do valor em sua conta, prontamente realizou a transferência via Pix. Somente ao chegar ao local de trabalho, ao ouvir os comentários dos colegas, compreendeu que havia sido vítima de um golpe, tendo então retornado a Alto Araguaia para registrar boletim de ocorrência, momento em que encontrou Ailton, que também fora enganado. Informou que levou à delegacia o comprovante da transferência, buscou o banco, mas jamais recuperou o valor perdido. Destacou que o perfil utilizado no aplicativo de mensagens era idêntico ao de Randes, com mesma foto e número, o que o
impediu de desconfiar da fraude. Acrescentou, por fim, que a comunicação se deu apenas por mensagens de texto, sem envio de áudios.

Do mesmo modo, a vítima
Ailton Pereira Fernandes
, ao ser ouvida em juízo, afirmou que no dia dos fatos
estava em casa quando recebeu uma mensagem via WhatsApp, aparentemente enviada por seu colega de trabalho Randes Paulo Monteiro dos Santos, solicitando um empréstimo de R$ 400,00, com a promessa de devolução no dia seguinte. Relatou que discutiu o pedido com sua esposa, com quem costuma compartilhar decisões financeiras, e, com a anuência dela, realizou a transferência via Pix. Instantes após a operação, foi informado por outro colega de trabalho de que o número de Randes havia sido clonado e que mensagens pedindo dinheiro estavam sendo enviadas por terceiros. Ao responder que já havia feito a transferência, foi alertado de que o pedido não partira do verdadeiro Randes.

Diante disso, procurou a delegacia acompanhado de sua esposa, onde registrou boletim de ocorrência e tentou, sem êxito, obter ressarcimento junto ao banco. Confirmou que teve prejuízo e que outro colega, Weverton Rodrigues Batista, também foi vítima da mesma fraude.

Afirmou ainda que o perfil utilizado pelo golpista era idêntico ao de Randes, tanto em número quanto em fotografia, e que não se recorda de ter emprestado dinheiro a Randes em outras ocasiões. Questionado se lembrava para quem exatamente havia feito a transferência, respondeu apenas que se recordava da chave Pix utilizada, mas não tinha certeza do destinatário.

A testemunha
Randes Paulo Monteiro dos Santos
, ouvido sob o crivo do contraditório,
narrou
que
estava aguardando o ônibus para se deslocar ao trabalho quando foi contatado por uma pessoa que alegava ser representante da plataforma onde ele havia anunciado a venda de uma caminhonete, mais precisamente no site OLX. Durante a conversa, o interlocutor solicitou que ele informasse um código de verificação, supostamente necessário para ativação do anúncio. De boa-fé, repassou o número recebido, acreditando tratar-se de procedimento legítimo da plataforma. Logo após encerrar a chamada, percebeu que havia perdido o acesso à sua conta do WhatsApp e compreendeu que
se tratava de uma fraude, constatando que seus dados haviam sido utilizados indevidamente. Relatou que, já dentro do ônibus, tentou avisar alguns colegas para que não atendessem a eventuais pedidos de transferência de valores em seu nome, mas, devido à falta de sinal telefônico, não conseguiu alertar Ailton e Weverton.

Ao chegar na empresa, foi procurado por ambos, que informaram terem efetuado transferências bancárias acreditando estar ajudando-o. Randes, então, esclareceu que não era ele quem havia feito os pedidos. Informou, ainda, que não sabia os valores que foram transferidos pelas vítimas e que ambos confirmaram que o número e a fotografia usados no golpe eram idênticos aos que ele usualmente utilizava em sua conta do WhatsApp.

Por sua vez, o apelante
Marcelo Correa de Jesus
, durante seu interrogatório perante a autoridade judiciária, negou a autoria dos fatos que lhe foram imputados, afirmando que não foi o responsável por aplicar o golpe descrito na denúncia. Explicou que, à época dos acontecimentos, havia adquirido um veículo em sociedade com seu primo
um
Gol “bolinha”, ano 2003 ou 2004 o qual, com o tempo, passou a apresentar diversos problemas mecânicos. Diante disso, venderam o automóvel a um conhecido que residia na rua de baixo de sua casa, pelo valor de R$ 8.500,00, dos quais receberam parte em dinheiro e o restante seria quitado posteriormente. Como estava trabalhando em um restaurante da rede Giraffas, em jornadas de 12 horas e sob ritmo intenso, alegou não ter disponibilidade para receber pessoalmente os valores, motivo pelo qual forneceu sua chave Pix ao comprador, a fim de que este efetuasse os depósitos diretamente em sua conta.

Afirmou que não sabia a origem dos valores que recebeu e que jamais solicitou qualquer quantia às vítimas, considerando-se, inclusive, também vítima da situação, por ter emprestado sua conta bancária sem saber que seria utilizada em um golpe. Disse que ficou ciente da existência do crime apenas quando sua conta foi bloqueada, o que lhe causou transtornos, pois era utilizada por seus pais em atividades comerciais, como uma adega e uma bomboniere da família. Narrando ter ido procurar o pai do comprador do veículo, relatou que este se recusou a colaborar, afirmando que o filho havia deixado a cidade e que não
queria mais contato com ele. Ressaltou que, se fosse realmente um estelionatário, não teria envolvido sua própria conta bancária, cujo Pix estava atrelado ao CPF, e reiterou que jamais agiria para prejudicar terceiros, já que trabalha para sustentar sua família, composta por sua esposa e filho. Questionado sobre o nome do comprador do veículo, recusou-se a revelá-lo.

Pois bem. Como é sabido, em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui importante valor probatório, especialmente quando seu depoimento demonstra coerência e clareza com as demais provas produzidas.

Embora o réu argumente que não praticou o delito, sustentando que apenas forneceu sua chave Pix a um conhecido para fins de recebimento de valores decorrentes da venda de um veículo, sua versão defensiva não se sustenta diante do conjunto probatório coligido ao processo. Ambas as vítimas

prestaram declarações firmes e convergentes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, confirmando que foram induzidas a erro por meio de mensagens recebidas de um contato que, aparentemente, era de seu colega Randes Paulo Monteiro dos Santos. As mensagens ostentavam o número e a fotografia verdadeiramente utilizados por Randes, o que reforçou a ilusão de autenticidade e levou os ofendidos a realizarem transferências bancárias em favor da conta indicada.

As investigações revelaram que referida conta tinha como titular o próprio apelante Marcelo Correa de Jesus, fato corroborado pelas informações prestadas pelo Banco Inter e pelos comprovantes de transferência juntados aos autos. O recorrente não apresentou qualquer elemento de prova minimamente verossímil que pudesse demonstrar a existência da suposta negociação de veículo ou mesmo a identificação da pessoa a quem teria vendido o automóvel. Ao contrário, recusou-se a informar o nome do comprador e apresentou alegações genéricas, com contradições e lacunas evidentes, limitando-se a afirmar que não sabia a origem dos valores recebidos e que descobriu o bloqueio da conta apenas posteriormente.

Outro ponto que merece destaque é que o apelante não registrou qualquer boletim de ocorrência relatando ter sido vítima de uso indevido
de sua conta bancária, comportamento esperado de alguém que realmente desconhecesse a origem ilícita dos valores recebidos.

Diante desse cenário, resta evidenciado que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos, tratando-se de mera tentativa de afastar sua responsabilidade penal. Ao contrário, as provas colhidas apontam de forma segura para sua vinculação com o crime, especialmente porque os valores oriundos da fraude foram diretamente direcionados à sua conta bancária, sem que ele adotasse qualquer medida para contestar ou registrar oficialmente eventual utilização indevida de seus dados. Assim, a narrativa defensiva mostra-se isolada e dissociada das demais evidências, de modo que não há como reconhecer dúvida razoável apta a ensejar absolvição, impondo-se a manutenção da condenação tal como proferida em primeiro grau.

O apelante alega, subsidiariamente, a ocorrência de erro de tipo, sustentando que desconhecia a origem ilícita dos valores depositados em sua conta bancária, acreditando tratar-se de pagamento referente à venda de um veículo.

O erro de tipo, previsto no art
.
20 do Código Penal, ocorre quando o agente tem uma falsa percepção da realidade, incidindo em equívoco sobre elemento constitutivo do tipo penal. Quando escusável, exclui o dolo e, consequentemente, a tipicidade da conduta, salvo nos casos em que a lei prevê a modalidade culposa.

No caso em análise, não há elementos que corroborem a tese de erro de tipo. Pelo contrário, as circunstâncias do caso indicam que o apelante tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta.

Como já anteriormente consignado, importa reiterar que o acusado não apresentou aos autos qualquer elemento probatório concreto acerca da suposta negociação envolvendo o veículo que, segundo alega, justificaria os valores creditados em sua conta bancária. Ausente está contrato de compra e venda, recibo de pagamento, documentação de transferência do automóvel ou qualquer outro indicativo minimamente plausível que comprove a existência e a licitude da transação invocada em sua defesa.

O instituto do erro de tipo exige que o agente não tenha conhecimento de circunstância essencial ao tipo penal, o que manifestamente não se configura na espécie. O recorrente sabia que estava recebendo valores em sua conta bancária e, pelas circunstâncias objetivas, depreende-se que tinha plena ciência da origem ilícita
dos mesmos
.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que o erro de tipo deve ser demonstrado de maneira inequívoca por aquele que o invoca, sendo insuficientes meras alegações destituídas de respaldo fático. No caso vertente, o apelante não logrou êxito em cumprir esse encargo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ESTELIONATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ERRO DE TIPO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL – ERRO DE TIPO – CIÊNCIA DA CONDUTA PRATICADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DECLARAÇÕES COERENTES DE TESTEMUNHAS – TENTATIVA DE ENTREGA DE CARGA DEFRAUDADA – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJPB – PENAS FIXADAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ACORDÃO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. O erro de tipo
( CP
, art.
20)“
incide sobre elementos objetivos do tipo penal”, de modo que “o engano a respeito de um dos elementos que compõem o modelo legal de conduta proibida sempre exclui o dolo” (NUCCI, Guilherme de
Souza .
Manual de Direito Penal – 16ª ed. rev., atual. e
ampl
.
Rio de Janeiro:
Forensse
, 2020, p. 474), o que não se verifica no caso porque o apelante tinha ciência da conduta praticada. O crime de estelionato, na modalidade de fraude na entrega de coisa
( CP
, art. 171, § 2º, IV), pressupõe a existência de um negócio jurídico, “no qual o sujeito responsável pela entrega do objeto material fraudulentamente o modifica, entregando-o em seguida à vítima” (MASSON,
Cleber .
Direito Penal: Parte Especial:
Arts
. 121 a 212. 11ª ed.
rev
.
, atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2018, p. 579
) .
“Comprovada a prática do crime de estelionato, mediante fraude na entrega de coisa, inadmissível a reforma da sentença” (TJPB,
Ap
nº 0001718-15.2017.815.0011
) .
“Impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de interesse recursal” (TJMT, AP N.U 0003800-39.2017.8 .11.0008).

(TJ-MT - APR: 10243582520208110003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023)

Sendo assim, tendo o apelante se limitado a afirmar que acreditava que os valores depositados em sua conta bancária poderiam ser oriundos
da venda de um veículo, mas, no entanto, sem juntar aos autos quaisquer provas da referida transação, como mencionado linhas volvidas, não há como conferir credibilidade à sua versão. A ausência de documentação mínima, torna sua alegação meramente especulativa e destituída de amparo probatório.

Portanto, não há como acolher a tese de erro de tipo, pois as evidências apontam que o apelante agiu com plena consciência dos elementos constitutivos do crime de estelionato qualificado.

O
apelante postula
, ainda,
a reavaliação da dosimetria da pena que lhe foi imposta, sustentando, em primeiro plano, a inaplicabilidade da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea – reconhecida na sentença – deveria permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal em questão.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado, observa-se que na segunda fase, a confissão espontânea não foi aplicada pelo judicante sentenciante, justamente em razão da pena já se encontrar no mínimo previsto em lei, não sendo possível reduzi-la aquém desse ponto mínimo, por força do impedimento contido na Súmula n. 231 do STJ.

Em suma, a impossibilidade de se aplicar a atenuante da confissão espontânea, se deu em razão do ponto impeditivo contido na Súmula n. 231 do STJ, a qual veta que as circunstâncias atenuantes, reduzam a pena além do mínimo legal.

Dessa forma, não há como dar amparo a pretensão defensiva e aplicação da atenuante supramencionada e consequente redução da pena intermediária.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta por dois réus condenados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), visando ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, além da isenção de custas processuais sob alegação de hipossuficiência. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i)
saber se a confissão espontânea permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ
; (
ii
) saber se é possível o reconhecimento da gratuidade de justiça com isenção de custas já na fase recursal. III. Razões de decidir: 1. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF, inclusive sob regime de repercussão geral (Tema 158), veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes na segunda fase da dosimetria. 2. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admitida, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 585 do STJ (REsp 1.341.370/MT). 3. A concessão da gratuidade de justiça não implica, automaticamente, isenção do pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade pode ser suspensa pelo juízo da execução, conforme art. 804 do CPP e art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício. Tese de julgamento: “1.
A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme a Súmula 231 do STJ
. 2. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando isoladas. 3. A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, devendo eventual suspensão da exigibilidade ser analisada pelo Juízo da execução penal”. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 14; CP,
arts
. 59, 60, 61 a 65, 67, 68 e 33, § 2º, alíneas “b” e “c”; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Tema Repetitivo n. 585; Tema 158 da RG; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.076.986/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 29/4/2024; STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/11/2022; TJMT, N.U 0003758-71.2017.8.11.0078, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 09/07/2024; TJMT, N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 23/01/2024.

(N.U 1002293-45.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).
Destacamos

Logo, é impossível a redução da pena intermediária do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, o apelante requer o reconhecimento da figura privilegiada do estelionato, prevista no artigo 171, §1º, do Código Penal, que estabelece:
“Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, §2°”.

O artigo 155, §2º, por sua vez, dispõe que
“se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de
reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Sendo assim,
a aplicação do privilégio previsto no §1º do art.171do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor do prejuízo, que, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima, consoante se constata do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. PLEITO PELA APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5.º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. CRIME PRIVILEGIADO. PARÂMETRO DE CÁLCULO. CONTINUIDADE DELITIVA. SOMA DOS PREJUÍZOS CAUSADOS EM TODAS AS INFRAÇÕES. VALOR SUPERIOR AO
SALÁRIO MÍNIMO
. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A necessidade de representação dos ofendidos, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal. No caso concreto, inaplicável a novel legislação, que entrou em vigor após a interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória de primeiro grau.

2. A verificação da negativa de autoria e da extensão do delito, reconhecimento da forma privilegiada do crime de estelionato, demanda reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.

3.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que é firme no sentido de que, em se tratando de múltiplos crimes,
deve-se utilizar o valor total do prejuízo causado por todos os ilícitos para a verificação da figura do estelionatoprivilegiado, que se torna inaplicável quando ultrapassado o valor do
salário mínimo
.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC n. 640.946/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12.12.2022e publicado no
DJe
de 15.12.2022)
.
Destacamos

Conforme ressaltado linhas volvidas, os
requisitos para a aplicação do estelionato privilegiado são:
p
rimariedade do agente
e p
equeno valor do prejuízo
.

Quanto à primariedade, ficou demonstrado nos autos que o réu era primário à época dos fatos (2021), conforme reconhecido inclusive pelo Ministério Público em seu parecer. Embora atualmente ele possua condenações posteriores por outros crimes, o que importa para a aplicação do privilégio é sua situação no momento da prática delitiva.

Quanto ao valor do prejuízo, o montante total obtido foi de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), equivalente a um
salário mínimo
vigente à época dos fatos (Lei n. 14.158/2021). A jurisprudência, incluindo precedente do
STJ (
AgRg
no REsp 1428877/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2015,
DJe
02/03/2015), tem considerado como parâmetro para
“
pequeno valor
”
aproximadamente um
salário-mínimo

Embora o valor obtido corresponda exatamente a um
salário-mínimo
, este montante pode ser considerado como limite máximo do que se entende por
“
pequeno valor
”
, não sendo um valor expressivo que justifique o afastamento do privilégio
.

Portanto, estando preenchidos os requisitos legais (primariedade do agente e pequeno valor do prejuízo), deve ser reconhecida a figura privilegiada do estelionato em favor do apelante, com a consequente redução de sua pena.

Considerando as circunstâncias do caso, entendo adequada a redução da pena em 1/3 (um terço), resultando em uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Aplicando-se o aumento de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva, a pena definitiva fica estabelecida em 3 (três) anos
,
1 (um) mês
e 10 (dez) dias
de reclusão, além de 8 (oito) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena deve ser o aberto, considerando o
quantum
da pena aplicada (inferior a 4 anos) e a
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o artigo 33, §2º,
“
c
”
, do Código Penal.

Além disso, sendo a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos e o crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, cabível a substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, I e II, do Código Penal, a serem definidas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de

Marcelo Correa
d
e Jesus
para reconhecer a figura privilegiada do estelionato (CP, art. 171, §1º), reduzindo a pena do apelante para
3 (três) anos
,
1 (um) mês
e 10 (dez) dias
de reclusão
, além de 8 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025